Tribunal: TCU
Processo: 019.452/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao Município de Porto Rico do Maranhão/MA e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao Município de Porto Rico do Maranhão/MA e ao respectivo Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Celson César do Nascimento Mendes e a Sra. Rosanilde Correa Mendes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Celson César do Nascimento Mendes e da Sra. Rosanilde Correa Mendes, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 12/1/2011 1.000,00 10/2/2011 2.000,00 11/2/2011 7.400,00 15/2/2011 2.000,00 16/2/2011 3.400,00 17/2/2011 4.400,00 4/3/2011 4.550,00 11/3/2011 1.500,00 14/3/2011 6.500,00 16/3/2011 4.500,00 22/3/2011 7.000,00 6/4/2011 1.450,00 11/4/2011 7.200,00 11/4/2011 8.000,00 18/4/2011 7.000,00 18/4/2011 7.000,00 20/4/2011 5.750,00 29/4/2011 17.000,00 1o/6/2011 2.200,00 1o/6/2011 3.500,00 10/6/2011 4.000,00 10/6/2011 2.130,00 20/6/2011 372,35 20/6/2011 1.096,74 5/7/2011 3.000,00 8/7/2011 2.500,00 8/7/2011 2.050,00 8/7/2011 2.270,00 19/7/2011 3.000,00 16/9/2011 20.000,00 20/10/2011 16.000,00 7/11/2011 5.200,00 22/11/2011 7.000,00 30/11/2011 2.853,99 28/12/2011 30.300,00 28/12/2011 3.140,00 30/12/2011 1.990,38 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Celson César do Nascimento Mendes e à Sra. Rosanilde Correa Mendes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde.